Tribunal: TJMT
Processo: 1001454-20.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ralfi Pereira de Camargo e Cristiane Rodrigues dos Santos, presos preventivamente e respondendo à ação penal no. 1028-38.2019.811.0007, em trâmite na 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT., pela prática, em tese, dos crimes capitulados nos arts. 33 e 35, c/c art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06, e art. 244-B, caput, do ECA.
Aponta como autoridade coatora, o MM. Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT.
Em suma, reclama o Impetrante a existência de suposto constrangimento ilegal, decorrente de excesso de prazo, aduzindo que os pacientes se encontram detidos preventivamente há mais de 1 ano aguardando realização de perícia na droga, a qual foi teria sido determinada e retederminada diversas vezes desde o flagrante.
Pede, assim, a concessão da ordem in limine, para, reconhecendo-se o excesso de prazo, seja relaxada a prisão, expedindo-se o respectivo Alvará de Soltura.
No entanto, não há como se afirmar, com certeza, nesta limitada análise que me é permitida, e com o que contém os autos, que há excesso de prazo injustificado ou causado por desídia do Magistrado a quo.
Em síntese, da análise dos autos, conjuntamente com as informações advindas do sistema Primus deste e. TJMT, verifico que os Pacientes foram presos em flagrante delito na data de 1.2.2019, o inquérito policial foi concluído em 28.2.2019, a denúncia foi oferecida em 15.3.2019 e recebida pelo Juízo a quo em 17.6.2019, após apresentação de defesa prévia pelos acusados, em 26.4.2019.
No dia 2.4.2019 foi deferida a representação pela quebra de sigilo de dados telefônicos e de informática contidos nos aparelhos telefônicos móveis e seus respectivos chips, apreendidos na residência dos pacientes.
A audiência de instrução e julgamento foi realizada em 12.8.2019, sendo colhidos na ocasião o depoimento de 3 testemunhas. Diante da ausência de testemunhas, designou-se nova data para continuação do ato processual.
Na sequência, em 7.10.2019 foi realizada a audiência de continuação. Encerrada a solenidade, o Juízo deferiu pedido da acusação e determinou a expedição de carta precatória à Comarca de Cuiabá/MT, visando a inquirição de 1 testemunha da acusação, fixando-se o prazo de 20 dias para o respectivo cumprimento.
Na ocasião, o Magistrado declarou encerrada a instrução processual e determinou, para após o encerramento do aludido prazo para cumprimento da missiva, a abertura de prazo para as partes apresentarem as derradeiras alegações.
Mais tarde, em 16.10.2019, o representante do MP manifestou-se pela expedição de oficio à Politec, requisitando o laudo pericial referente à quebra o sigilo telefônico, pedido este deferido em 24.10.2019.
Expedida carta precatória para inquirição de testemunha da acusação em 25.10.2019.
Em 21.11.2019 a defesa impetrou Habeas Corpus perante o STJ, sob o no. 114.853-MT, o qual foi denegado.
Finalmente, em 11.2.2020 realizou-se audiência para oitiva de testemunha faltante, perante a 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, oportunidade em que foram juntados o relatório técnico no. 6/2020-DRAF-NI e os CDs contendo análise da mídia óptica do laudo pericial 2.10.2019.37843-01.
Feitas tais considerações, ao menos por ora, não vejo nenhuma desídia do Magistrado que pudesse caracterizar o famigerado excesso de prazo já que o trâmite da ação penal, a priori, está em harmonia com as particularidades do processo, além de ter sido determinada, no último ato, a intimação das partes para apresentarem alegações finais, no prazo legal.
No mais, importante registrar que a configuração do excesso de prazo apto a ensejar o relaxamento da prisão não se origina da simples extrapolação dos prazos legais fixados para as práticas dos atos processuais; para tanto, exige-se que a morosidade na entrega da prestação jurisdicional, além de injustificada pelas peculiaridades do caso concreto, resulte de desídia da autoridade coatora ou do MP.
Nesse sentido é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal
de Justiça:
“(...) Segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, a configuração de excesso de prazo não decorre da soma aritmética de prazos legais. A questão deve ser aferida segundo os critérios de razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades do caso. (...)”. (STJ. Habeas Corpus n. 368.381/SP. Órgão Julgador: Sexta Turma. Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior. Data do Julgamento: 15/12/2016. Data da Publicação/Fonte: DJe 02/02/2017).
Em face do exposto, necessário se faz exame mais aprofundado do pedido, com mais subsídios, a serem fornecidos pela autoridade apontada como coatora e parecer da PGJ, com vistas à prolação de decisum justo e seguro, pelo órgão colegiado, e que, neste momento processual, é inalcançável com o que contém os autos.
Com essas considerações, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se as informações judiciais à autoridade acoimada de coatora, que devem ser prestadas no prazo legal e nos moldes da recomendação da Corregedoria-Geral de Justiça para tais casos.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, estando as referidas informações judiciais nos autos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator